Tribunal: TJMT
Processo: 1004961-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004961-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO ECKERT - CPF: 017.705.651-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO ECKERT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CÁLCULO DE DETRAÇÃO PENAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) SOBRE A PENA IMPOSTA E POSTERIOR DETRAÇÃO SOBRE O RESULTADO OBTIDO – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO QUE DEVE INCIDIR DIRETAMENTE NO CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, SOB PENA DE PREJUÍZO AO REEDUCANDO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O período de prisão provisória há de ser computado como período de pena cumprida, por isso que não é certo, simplesmente, descontá-lo do montante final da condenação, assim não o considerando para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional”
(AgExPe 77787/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1004961-52.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO ECKERT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de DIEGO ECKBERT contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos de Executivo de Pena registrado sob o no 2609-90.2017.811.0029 que deferiu parcialmente a impugnação da defesa quanto ao cálculo de pena, negando o pleito desta para que fosse operada a detração penal somente após o cálculo da fração de 2/5 (dois quintos), ou seja, a fração de progressão de regime somente é calculada sobre o restante da pena a cumprir (Decisão de primeiro grau – fls. 13/14 – Id. 80976975).

Em razões recursais, objetiva o agravante a retificação das informações constantes de sua Guia de Execução Penal junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, a fim de que o período pelo qual mantido segredado preventivamente seja considerado como de pena efetivamente cumprida (fls. 15/28 – Id. 80976975).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do agravo (fls. 31/37 – Id. 80976975).

Em juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão ora combatida (fl. 29 – Id. 80976975).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo des
provimento
do recurso (Id. 87987491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO ECKERT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de DIEGO ECKBERT contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos de Executivo de Pena registrado sob o no 2609-90.2017.811.0029 que deferiu parcialmente a impugnação quanto ao cálculo de pena feito pela defesa, negando o pedido para que fosse operada a detração penal somente após o cálculo da fração de 2/5 (dois quintos), ou seja, a fração de progressão de regime somente sendo calculada sobre o restante da pena a cumprir.

Do compulsar dos autos, verifica-se que o agravante permaneceu em preso cautelarmente de 06 de fevereiro de 2008 a 11 de setembro de 2009, num total de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de custódia.

Após, sobreveio condenação definitiva à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio (Ação Penal no 0000639-02.2010.8.11.0029 – 1a Vara de Canarana/MT).

Requer, assim, não o reconhecimento de seu direito à detração de tal lapso temporal, já reconhecido junto à origem e inconteste nestes autos, mas sim, que o desconto cabível seja efetuado após o cálculo da porcentagem de pena necessária para a progressão de regime, em oposição ao seu abatimento do total de pena imposta.

Com razão a defesa.

Com efeito, entendo que o total de dias detraídos deverá ser considerado como pena efetivamente cumprida.

A respaldar tal entendimento, trago trecho do texto do Informativo no 854, editado pelo Supremo Tribunal Federal, que trata do tema ora debatido em meio à discussão da aplicação do período de prisão provisória à prescrição:

“A Primeira Turma iniciou o julgamento de embargos de declaração em “habeas corpus” em que se que pretende que o período de prisão provisória seja considerado para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Os embargantes alegam que estiveram presos provisoriamente pelo período de 3 meses e 13 dias e que a detração desse período, nos termos do art. 42 do CP, implicaria a redução da pena imposta para 3 anos, 11 meses e 18 dias. Argumentam que, feita a detração do período de prisão provisória, estaria caracterizada, no caso, a prescrição da pretensão executória, conforme preceituam os arts. 109 e 110 do CPP. O ministro Dias Toffoli (relator) rejeitou os embargos declaratórios, por entender ausentes as hipóteses autorizadoras de seu cabimento (RISTF, art. 337), mas concedeu a ordem, de ofício, para, nos termos do art. 107, IV, do CP, declarar extinta a punibilidade da pena imposta aos pacientes, em razão da consumação da prescrição da pretensão executória (CP, art. 112, I). Para ele, conforme a jurisprudência da Corte, não há como desconsiderar a detração do período de prisão provisória no cômputo do prazo para a prescrição da pretensão executória.
Asseverou, ainda, que o cômputo do tempo de prisão provisória exerce influência não só quanto à imposição do regime inicial de cumprimento da pena, consoante dicção do art. 382, § 2o, do CPP, como também no tocante à progressão de regime antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos do Enunciado 716 da Súmula do STF.
Pontuou, igualmente, que a detração do tempo de prisão provisória para fins de extradição do estrangeiro é uma das condições para efetivação de sua entrega ao país requerente (Lei 6.815/1980, art. 91, II). Rememorou que o tema relativo ao termo inicial para a contagem de prazo na modalidade prescrição da pretensão executória foi submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 788). No entanto, ressaltou que, até decisão definitiva do Plenário, não há impedimentos quanto à observância da jurisprudência do STF, que, prestigiando a literalidade do art. 112, I, do CP, assentou que a prescrição executória se regula pela pena aplicada depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação (HC 113.715/DF, DJE de 28.5.2013).
Dessa forma, entendeu que o tempo de prisão provisória não deve ser desconsiderado para fins de prescrição da pretensão executória, mas, sim, entendido como período de pena cumprida.
Em seguida, o ministro Roberto Barroso pediu vista dos autos.
HC 122577 ED/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 14.2.2017. (HC-122577)” (Grifei).

Resulta, assim, descabido o mero decréscimo de tal montante do total da sanção imposta, o que implicaria que o cálculo da progressão se desse sobre pena menor, ficta, consistente, em verdade, no saldo de pena remanescente.

Nessa hipótese, recomeçaria o agravante, do zero, a contagem do requisito objetivo para alteração de seu regime de cumprimento de pena.

Em lugar disso, tenho que a fração para fins de progressão de regime deverá ser calculada sobre a pena verdadeiramente imposta junto à condenação, incidindo a detração tão somente sobre o resultado então obtido.

Dessa forma, o período de prisão provisória figura, apropriadamente, como um adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício.

A propósito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, FALSA IDENTIDADE, TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DE PENA – TEMPO DE PRISÃO DEVERIA SER ABATIDO DA PENA TOTAL – PEDIDO MINISTERIAL DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ORIENTAÇÃO DO CNJ NA HIPÓTESE DE DETRAÇÃO - PERÍODO COMPUTADO APÓS CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE PENA POR SER MAIS BENÉFICO – JULGADOS DO TJMT E TJMG – RECURSO DESPROVIDO. “
O período de prisão provisória há de ser computado como período de pena cumprida, por isso que não é certo, simplesmente, descontá-lo do montante final da condenação, assim não o considerando para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional.”
(TJMT, AgExPe no 58427/2014) (AgExPe 77787/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. CÔMPUTO. PERÍODO CONSIDERADO COMO PENA CUMPRIDA
.

Os dias detraídos, bem como aqueles remidos, devem ser considerados como pena efetivamente cumprida, e não simplesmente descontados da pena total imposta, incidindo, assim, após o cálculo das frações, para fins de concessão dos benefícios legais. Entendimento contrário resultaria na necessidade de cumprimento, pelo apenado, de período de pena muito superior ao exigido na legislação. Além disso, descontando-se o período de detração do total da pena, estar-se-ia alterando a pena fixada no juízo de conhecimento, modificando-se, assim, título executivo judicial, transitado em julgado. AGRAVO DESPROVIDO”.

(Agravo, No 70075560136, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 08-11-2017) (Grifei).

Ante o exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, para que se retifique a guia de execução penal do agravante DIEGO ECKBERT, a fim de que seja considerado o período de tempo objeto de detração como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime.

Por efeito,
encaminhe-se
cópia da presente decisão ao Juízo da
3a Vara da Comarca de Água Boa/MT
, condutor do executivo penal do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021